Tribunal: TJDFT
Processo: 0715567-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715567-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERONILDES MADALENA FERREIRA SOUZA, NATANA FERREIRA SOUZA AGRAVADO: BRUNO GALVAO DE PAIVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a manutenção de posse, em favor do agravado, sobre a chácara 97, localizada no Assentamento 26 de Setembro, Taguatinga-DF, objeto de discussão possessória nos autos principais (0707008-62.2021.8.07.0007). As agravantes afirmam que a decisão merece ser suspensa, uma vez que os seus efeitos oferecem extremo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pelo fato de o agravado ser pessoa envolvida com o crime organizado de parcelamento irregular do solo, e que a invasão ao referido imóvel, em 02/03/2021, entre as 21h00min e 22h00min, ocorreu mediante grave ameaça realizada pelo agravado e terceiros, com uso de arma de fogo e agressão ao caseiro. Ressaltam que o agravado induziu o juízo ao erro, ao dizer que se imitiu na posse da chácara na mesma data da aquisição, ou seja, 27/12/2019, mesmo sem juntar prova alguma a respeito da aquisição do imóvel ou mesmo da posse, ao contrário, as provas emprestadas do processo criminal instaurado contra o agravado demostram que ele tentou invadir o imóvel com uso da força e grave ameaça, uso de arma de fogo, o que foi frustrado pelas Polícias Militar e Civil do DF. Aduzem que a posse da chácara, na realidade, pertence à sua filha, segunda agravante, a qual foi adquirida em 17/01/2008, de Maria Aliphas Alves de Andrade e Revalino Caetano de Andrade, ao preço de R$ 200.000,00, conforme cessão de direitos juntada aos autos e confirmada por esse último, ao prestar depoimento na delegacia de polícia. Sustentam exercer, desde então, posse mansa, pacífica, ininterrupta e de boa-fé, com animus domini, sem oposição de quem quer que seja, sendo conhecidas de toda a vizinhança, inclusive os limítrofes, convivendo pacificamente com todos. Contradizem a alegação do agravado posta na inicial, esclarecendo as agravantes que as datas de 08/04/2021 e 10/04/2021 referiram-se às diligências realizadas pelas autoridades policias, que estavam no encalço do agravado há muito tempo, por práticas delituosas constantes dos inquéritos policiais, 665/2021-1, IP n. 206/2021-ambos da 38a DP, e inquérito policial n. 35/2021-DECOR, sendo, inclusive, já preso em flagrante, por suposta prática do crime previsto no art. 50, inc. III, da Lei 6766/79, a corroborar que o agravado nunca teve posse do imóvel, pelo contrário, mais indica tratar-se de um invasor. Requerem o deferimento de liminar, a fim de que seja indeferida a reintegração da posse, sob o fundamento de ser legítima possuidora; e tendo em vista o deferimento de prazo de somente 30 (trinta) dias para desocupação, requer que seja conferido efeito suspensivo ao presente agravo, até a discussão completa da matéria. É o breve relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Em análise perfunctória, vislumbra-se presentes os requisitos para concessão da medida. Dos documentos juntados ao presente recurso, especialmente do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações, constata-se que a chácara foi adquirida pelas agravantes, em 17/01/2008, ao preço de R$ 200.000,00 (ID 25694169). Cuida-se, assim, de posse velha, calcada em justo título e que goza da proteção legal, nos termos do art. 560, do CPC, ao contrário da alegada pelo agravado, que seria datada de 27/12/2019. Por sua vez, os documentos colacionados no ID 25694168 – p. 3/14, emitido pela EMATER-DF, reforçam o regular exercício da posse e uso da terra para atividade rural pelas agravantes, há mais de 13 anos, de modo a merecer a proteção possessória, ao menos até o exaurimento da cognição. Outrossim, as razões recursais veiculam fatos graves atribuídos ao agravado, devidamente corroborados por documentos, inclusive no que tange à ocorrência de sua prisão em flagrante, por cometimento, em tese, de crime contra à Administração Pública, de que trata o inc. III, do art. 50, da Lei n. 6.766/79 (ID 89810803). Da atuação do agravado, na hipótese, também é possível inferir que omitiu fatos relevantes ao Juízo de origem, mormente quando se verifica que a obtenção da posse da Chácara 97, pelo agravado, ocorreu de forma violenta, no início de março deste ano, conforme registro de ocorrência policial n. 665/2021-2 (ID 25694172) e relatório de investigação criminal acostado no ID 25694176. Desse modo, em juízo prefacial, torna-se mais pertinente concluir, da detida análise dos autos, que, em verdade, houve, anteriormente, a consumação do esbulho possessório pelo agravado, o que obstaria a manutenção de posse do imóvel em seu benefício, conforme exegese do art. 1.208, do Código Civil. Presentes, portanto, a probabilidade do direito das agravantes, consoante art. 1.196 e 1.204, do Código Civil, e perigo de dano, que autorizam a concessão da medida, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada e deferir a manutenção das agravantes na posse do imóvel – Chácara 97, localizada no Assentamento 26 de setembro, Taguatinga-DF –, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora